Tribunal: TJES
Processo: 0018012-55.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018012-55.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NEILSON FRANCISCO BRAU
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NEILSON FRANCISCO BRAU
, em face da Sentença de fls. 118/123 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos Arts. 147 e 150, §1º do CP, na forma da Lei nº 11.340/06
,

aplicando-lhe a pena
de
9 (nove) meses de detenção,
em regime inicial aberto
.

O
apelante, a
fls.
134/138
,

pretende
su
a
absolvição, alegando a atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça e insuficiência de provas no que tange à violação de domicílio. Por fim, pretende a isenção das custas processuais, mediante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões a fls. 140/147 e manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 3443623), ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

VOTO

Recebo o recurso, eis que preenchidos os pressupostos legais, previstos nos Arts. 593 a 603 do CPP.

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
NEILSON FRANCISCO BRAU
em face da Sentença de fls. 118/123 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES,Comarca da Capital, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos Arts. 147 e 150, §1º do CP, na forma da Lei nº 11.340/06
,

aplicando-lhe a pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto.

O apelante, a fls. 134/138, pretende sua absolvição, alegando a atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça e insuficiência de provas no que tange à violação de domicílio. Por fim, pretende a isenção das custas processuais, mediante a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões a fls. 140/147

e manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 3443623), ambos pelo desprovimento do recurso
.

Extrai-se da denúncia que
“
[...] no dia 12 de julho de 2019, por volta das 01h05min, na Rua Apiacá, nº 5, Central Carapina, Serra/ES,
(...)
, o denunciado invadiu o domicílio da vítima, para isso quebrou o cadeado com uma chave de fenda e pulou a janela da sala, portando uma faca, dizendo que iria matá-la. A vítima já havia acordado com o denunciado gritando no portão e, quando ele invadiu a residência, ela saiu correndo para a rua. Assim, diante da tentativa de fuga da vítima, o denunciado a perseguiu com a faca na mão, porém, a vítima conseguiu se esconder dele. Após isso, a vítima retornou para casa e acionou a Polícia Militar, no entanto, quando a guarnição policial chegou ao local, o denunciado já havia se evadido. Contudo, logo em seguida a Polícia Militar deixar a residência da vítima, o denunciado foi até o portão da casa e passou a ameaçar a vítima dizendo que iria matá-la de um jeito ou de outro. Passado algum tempo, o denunciado foi embora do local.
(...)” (fls. 02/02v).

Inicialmente, quanto ao crime de ameaça (147, CP), é sabido
que

trata-se de crime
formal,
consistente na promessa de causa
r
mal injusto e grave, sendo crime de ação livre, ou seja, pode ser praticado por palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico.

Sendo, pois, desnecessária para sua tipificação a intenção do agente de causar mal à vítima, bastando para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, que
“represente um ataque à liberdade pessoal do ameaçado, perturbando a sua tranquilidade e a confiança na sua segurança jurídica, abalando-se, desse modo, a sua faculdade de determinar-se livremente”
(CUNHA, Rogério Sanches. Comentários ao Código Penal. Salvador: Editora JusPodivm, 2021).

Vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PENA. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
(...). 3. Para a caracterização do delito previsto no artigo 147 do Código Penal,
que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar.
Precedentes. 4. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180252669, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 26/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA LEI MARIA DA PENHA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. Para o crime de ameaça se consumar basta o ofensor ameaçar por palavras, escritos ou gestos, ou ainda, por qualquer outro meio, mesmo que simbólico, fato que cause mal injusto e grave, não havendo a necessidade da efetiva concretização da ameaça, bastando para a adequação ao tipo do art. 147, do Código Penal a simples violência moral.
(TJES, Classe: Apelação, 006120058786, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/03/2018, Data da Publicação no Diário: 13/03/2018).

O réu sustentou a atipicidade de sua conduta, por ausência de dolo específico de causar mal à vítima, alegando que as supostas ameaças teriam sido proferidas durante uma discussão, quando ambos estavam exaltado.

Diversamente do que sustentou a defesa, a prova testemunhal colhida nos autos deixou claro o temor da vítima com as ameaças de mal injusto proferidas por Nelson, logo após ter invadido sua residência, tendo em seguida a perseguido pela rua portando uma faca e, após a vítima retornar para residência, ele voltou a proferir ameaçar verbais na frente de sua residência.

Cumpre d
estac
a
r
, primeiramente, trechos dos depoimentos prestados pela vítima na esfera policial:

(...) QUE HOJE, POR VOLTA DE lH 0 AUTOR INVADIU A RESIDÊNCIA DA NOTICIANTE, QUEBRANDO 0 CADEADO COM UMA CHAVE DE FENDA E PULANDO A JANELA DA SALA, MUNIDO DE UMA FACA, DIZENDO QUE IRIA MATÁ-LA; QUE A NOTICIANTE ACORDOU COM 0 BARULHO DO AUTOR GRITANDO NO PORTÃO E QUANDO ELE INVADIU A CASA ELA SAIU CORRENDO DE BABYDOOL PARA A RUA; QUE FOI PERSEGUIDA PELO AUTOR NA RUA, CONSEGUINDO SE ESCONDER DELE, RETORNANDO PARA CASA E ACIONANDO A POLICIA MILITAR, A QUAL ESTEVE NO LOCAL MAS O AUTOR JÁ HAVIA IDO EMBORA; QUE LOGO APÓS A POLICIA SAIR O AUTOR RETORNOU NO PORTÃO CASA DA NOTICIANTE POR DUAS VEZES, AMEAÇANDO-A DE MORTE, DIZENDO QUE VAI MATÁ-LA DE UM JEITO OU DE OUTRO; QUE DEPOIS DR ALGUM TEMPO O AUTOR FOI EMBORA, MAS ESTAVA VISIVELMENTE SOB EFEITO DE DROGAS, POIS É USUÁRIO DE MACONHA E COCAÍNA; QUE O CASAL ESTA SEPARADO HA CERCA DE 1 ANO E MEIO DEVIDO AS AGRESSÕES DO AUTOR E A CONTROVÉRSIA DE ONTEM OCORREU PORQUE A NOTICIANTE COMENTOU COM ELE E COM A MÃE DELE QUE IRIA ENTRAR A JUSTIÇA COM UMA Ação DE PENSÃO DE ALIMENTOS PARA 0 FILHO EM COMUM, DE NOME KAICK, DE 2 ANOS DR IDADE; A NOTICIANTE AFIRMA QUE ATUALMENTE FAZ CONTATO COM AUTOR ATRAVÉS DO MESSENGER QUANDO PRECISA DE AJUDA PARA COMPRAR REMÉDIOS PARA O FILHO OU QUALQUER. OUTRO ASSUNTO SOMENTE REFERENTE A CRIANÇA, SENDO QUE ANTERIORMENTE CHEGARAM A COMENTAR ASSUNTOS DO RELACIONAMENTO DE AMBOS; (...).

Em juízo, a vítima Poliane Gomes da Silva confirmou suas declarações na esfera policial, relatando que foi surpreendida durante a madrugada quando o réu quebrou o cadeado e invadiu sua residência, munido de uma chave de fenda, tendo ela fugido pela rua e sendo perseguida pelo réu, mas conseguiu se esconder debaixo de um carro e, depois, retornou para casa. Momentos depois, quando os militares já haviam saído do local, o réu retornou e, do lado de fora da casa, ameaçou-a de morte, novamente. A vítima ressaltou que tinha temor do réu cumprir as ameaças de morte, pois ele é mais forte que ela.

Há, ainda, o depoimento da testemunha Juscimar Silva Oliveira, em juízo, confirmando ter ouvido muitos barulhos no imóvel no térreo onde residia Poliane, tendo descido e verificado que a casa estava aberto e presenciou duas pessoas correndo em direção à pracinha.

Além disso, a vítima ressaltou que durante o relacionamento eram reiteradas as ameaças, o que resta corroborado pelos
prints
de conversas mantidas por Whatsapp entre as partes, juntadas a fls. 30/38,
com frases como
“vai ver quem vou mata seu capeta”
(sic)
e
“vai ver quando acontece o pior”
(sic)
.

Ademais, importante ressaltar que o entendimento jurisprudencial é pacífico pela
“a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.”
(STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021), em especial, quando

seu relato é
firme e harmônic
o
com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução,
possui
ndo
alto valor probatório,
como verificado
neste caso
.

Nesse sentido, cito recentes

julgados desta Corte Estadual
:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) 2. O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
.3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180043452, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÊSTICA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APELO IMPROVIDO.
1. 1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha restam comprovadas pela prova oral produzida e demais provas constantes do caderno processual, em especial pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais. 2. M
erece destaque o fato de que em delitos dessa natureza (crimes contidos no âmbito da Lei Maria da Penha) a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, especialmente por ocorrerem no seio familiar, sem testemunhas oculares.
3. APELO IMPROVIDO .
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006140028199, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

Em contrapartida, a versão do réu é contraditória e sem respaldo nas demais provas dos autos.

Na esfera policial, negou ter feito qualquer ameaça ou agredido Poliane, nem por mensagens ou por outras pessoas. Afirma que foi até a casa dela para pedir que retirasse uma mensagem injuriosa postada por ela em uma rede social, mas nega ter invadido ou pulado a janela da casa, ou perseguido pelas ruas.

Em juízo, continuou negando os fatos, relatando que teria ocorrido uma discussão envolvendo uma amiga de Poliane, com que o réu “ficou”, tendo também sua mãe e outras amigas da vítima chegado no local e presenciado que ocorreu uma discussão mútua, mas que os fatos narrados na denúncia teriam sido inventados por Poliane, tendo ela inclusive assumido serem os fatos inverídicos e se arrependido.

Portanto, diante do conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra da vítima, resta claro que o réu invadiu a residência da vítima e a ameaçou de morte, tendo inclusive a perseguido pelas ruas. Assim, inviável o acolhimento das pretensões defensivas, merecendo ser mantida sua condenação pelos crimes dos Arts. 147 e 150, §1º do CP, na forma da Lei nº 11.340/06.

Com relação à isenção da pena de multa e das custas,
predomina neste

Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que é

competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.
Com fulcro em tais premissas:

(...) No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício de Gratuidade da Justiça, com isenção de multa e despesas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. (...)
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048160169081, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
AMEAÇA –
CRIME FORMAL –
INVASÃO DE DOMICÍLIO -
CONJUNTO PROBAT
Ó
RIO – PALAVRA DA VÍTIMA -

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Q
uanto ao crime de ameaça (
147, CP), é sabido
que

trata-se de crime
formal,
consistente na promessa de causa
r
mal injusto e grave, sendo crime de ação livre, ou seja, pode ser praticado por palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico. S
endo, pois, desnecessária para sua tipificação a intenção do agente de causar mal à vítima,
bastando
para sua consumação que a ameaça seja capaz de
amedrontar
à parte ofendida.

2.
Diversamente do que sustentou a defesa, a prova testemunhal colhida nos autos deixou claro o temor da vítima com as ameaças de mal injusto proferidas por
Nelson,
logo após ter invadido sua residência, tendo em seguida a perseguido pela rua portando uma faca e, após a vítima retornar para residência, ele voltou a proferir ameaçar verbais na frente de sua residência.

3. I
mportante ressaltar que
o entendimento jurisprudencial
é pacífico pela
relevância da palavra da vítima,
em especial,
quando

seu relato é
firme e harmônic
o
com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução,
possui
ndo
alto valor probatório,
como verificado
neste caso
.
Precedentes do STJ. Condenações mantidas.

4.
Com relação à isenção da pena de multa
e das custas
,
predomina
n
este
Egrégio Tribunal de Justiça
o entendimento de que é
competência do
J
uízo da Execução Penal para
a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

5
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.